Tribunal: STF
Processo: RE 1495055
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM COLOCAÇÃO SUPERIOR À PREVISTA NO EDITAL. CANDIDATOS ADMITIDOS E DEPOIS EXONERADOS. VAGAS QUE NÃO DECORREM DA PREVISÃO DO EDITAL. PROVIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO DA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 



    1. Trata-se de apelações a desafiar sentença, integrada pelo julgamento de embargos de declaração, que julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar que a parte ré proceda à nomeação da autora, no cargo de Técnico em Radiologia, para ocupar vaga oferecida no Edital nº 003/2013, condenando a parte ré em honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 4º, III, do referido diploma. 



    2. O juízo de origem acolheu a pretensão da parte autora, esposando a tese de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas definidas no edital, estende-se ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. 



    3. Rejeita-se a preliminar arguida na apelação da EBSERH, que pretende usufruir dos privilégios inerentes à Fazenda Pública, quanto à isenção de custas e despesas jurídicas, por ser reconhecida como empresa pública, sem finalidade lucrativa, eis que esta Corte Regional reconhece que tal prerrogativa, considerando o disposto no art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96, não se estende às empresas públicas. Neste sentido, os seguintes julgados desta Corte Regional: PROCESSO Nº: 08018266020184058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 23/8/2022; PROCESSO Nº: 08060856620214058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 7ª TURMA, JULGAMENTO: 27/6/2023. 



    4. Não se aproveita a preliminar de ilegitimidade passiva da UFRN, como bem observado na sentença que julgou os embargos de declaração: "Apesar do concurso público em questão ter sido executado pela EBSERH, a UFRN é a promovente do certame cujo preenchimento dos cargos se destina ao Hospital Universitário Lauro Wanderley (HWLW) da referida autarquia, havendo, portanto, o seu interesse no regular e adequado provimento dos cargos segundo os critérios e requisitos estabelecidos no edital nº 003/2013 -o que também a legitima a figurar no polo passivo da ação. Sendo assim, resta caracterizada a legitimidade passiva da UFRN para responder a demanda juntamente com a EBSERH, devendo a preliminar em questão ser rejeitada". 



    5. Igualmente rejeita-se a preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo para abranger todos os candidatos que prosseguem na disputa pelas vagas previstas no edital. 



    6. De acordo com o entendimento do STJ, "em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação" (AgInt na PET no RMS 45.477/AP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, julg. em 26/6/2018, DJe 8/8/2018). Precedente do TRF5: PROCESSO Nº: 5/7 08079005820194050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO 3/10/2019). 



    7. Compulsando os autos, verifica-se que as vagas decorrentes da vacância não aproveitam à pretensão do particular. De acordo com a parte autora, ora apelante, com base em expedientes dos 36 (trinta e seis) candidatos da ampla concorrência que foram convocados, 3 (três) assumiram, porém pediram demissão, e 8 (oito) não compareceram ao ato de convocação, de modo que sequer assumiram os cargos. Portanto, as 8 (oito) desistências somadas às 3 (três) exonerações ocorridas, alcançam a posição 37ª, que a habilitaria à posse. 



    8. O juízo de origem considerou haver direito subjetivo à nomeação não só pela desistência de candidatos convocados, em número de 7 (sete), como também pela vacância decorrente de exonerações 3 (três). Embora as situações sejam similares, não é possível tratá-las da mesma maneira, porque com a desistência do candidato convocado que sequer assume a vaga, ao convocar o candidato na colocação seguinte, a Administração está preenchendo a vaga oferecida no edital, ao passo que se o candidato é contratado e depois pede exoneração não se está provendo vaga ofertada no edital, mas sim decorrente de uma vacância, caso em que a Administração pode decidir discricionariamente se vai destiná-la ao provimento com a convocação de outros candidatos aprovados ou por meio de movimentações (redistribuição, remoção etc) ou ainda se, por questões de ordem orçamentária e financeira, vai optar por deixar o cargo vago para provimento no futuro, segundo seu juízo de conveniência e oportunidade. Precedente do TRF5: PROCESSO: 08024220620184050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 13/9/2018. 



    9. Apelações da EBSERH e da UFRN providas. Apelação da parte autora prejudicada. 



    10. Inversão do ônus da sucumbência, sob condição suspensiva do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade judiciária”. (eDOC 23 – ID: 1a920864)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXXIV, e 37, II, do texto constitucional. (eDOC 33 – ID: 0d8a1bcd) 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em breve síntese, que a recorrente, aprovada em concurso público nas vagas de cadastro reserva, passou a figurar nas vagas previstas no edital devido à desistência de candidatos aprovados em melhores colocações. 



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência determinou o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 784 da repercussão geral. (eDOC 56 – ID: 672080fd)



    O juízo de retratação foi negado em acórdão assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. RETORNO DOS AUTOS. READEQUAÇÃO. DESPACHO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRF5. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO DISTINTO DO APRECIADO NO PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Retornam os autos a esta Turma por força do despacho da eminente Desembargadora Federal Vice-Presidente desta Corte Regional, para que se adote os procedimentos previstos no artigo 1.030 do Código de Processo Civil - CPC, com relação ao Tema 784, relativo ao direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame. 



    2. Feito decorrente da apreciação do RE 1.495.055/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. A decisão colegiada deve ser mantida, a despeito de o respeitável despacho indicar o Tema 784, em que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assim proclamou: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" . 



    4. O caso analisado por este colegiado é distinto do referido tema de repercussão geral, como se verifica da transcrição dos itens 7 e 8 da ementa da decisão recorrida: "(...) 7. Compulsando os autos, verifica-se que as vagas decorrentes da vacância não aproveitam à pretensão do particular. De acordo com a parte autora, ora apelante, com base em expedientes dos 36 (trinta e seis) candidatos da ampla concorrência que foram convocados, 3 (três) assumiram, porém pediram demissão, e 8 (oito) não compareceram ao ato de convocação, de modo que sequer assumiram os cargos. Portanto, as 8 (oito) desistências somadas às 3 (três) exonerações ocorridas, alcançam a posição 37ª, que a habilitaria à posse. 8. O juízo de origem considerou haver direito subjetivo à nomeação não só pela desistência de candidatos convocados, em número de 7 (sete), como também pela vacância decorrente de exonerações 3 (três). Embora as situações sejam similares, não é possível tratá-las da mesma maneira, porque com a desistência do candidato convocado que sequer assume a vaga, ao convocar o candidato na colocação seguinte, a Administração está preenchendo a vaga oferecida no edital, ao passo que se o candidato é contratado e depois pede exoneração não se está provendo vaga ofertada no edital, mas sim decorrente de uma vacância, caso em que a Administração pode decidir discricionariamente se vai destiná-la ao provimento com a convocação de outros candidatos aprovados ou por meio de movimentações (redistribuição, remoção etc) ou ainda se, por questões de ordem orçamentária e financeira, vai optar por deixar o cargo vago para provimento no futuro, segundo seu juízo de conveniência e oportunidade. Precedente do TRF5: PROCESSO: 08024220620184050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 13/9/2018". 



    5. Nada a reparar no acórdão devolvido, em que dado provimento aos apelos da EBSERH e da UFRN e julgada prejudicada a apelação da parte autora. 



    6. Juízo de retratação não exercido”. (eDOC 59 – ID: 344d8c0f)  



    Após, os autos retornaram a este STF. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, Tema 784 da repercussão geral, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099-RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.4.2016)  



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a candidata, aprovada em cadastro reserva para o concurso público para provimento do cargo de técnico em radiologia da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, não tem direito subjetivo à nomeação em decorrência das desistências dos candidatos mais bem aprovados, ao considerar que as referidas desistências não alcançaram sua posição de aprovação. Ato contínuo, concluiu que a exoneração de candidatos já empossados não se equipara à desistência. 



    Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Compulsando os autos, verifica-se que as vagas decorrentes da vacância não aproveitam à pretensão da apelante. 



    De acordo com a parte autora, ora apelante, com base em expedientes dos 36 (trinta e seis) candidatos da ampla concorrência que foram convocados, 3 (três) assumiram, porém, pediram demissão e 8 (oito) não compareceram ao ato de convocação, de modo que, sequer assumiram os cargos. Portanto, as 8 (oito) desistências somadas às 3 (três) desistências anteriormente ocorridas, alcançam a posição 37ª, posição que a habilitaria à posse.



    A respeitável sentença considerou haver direito subjetivo à nomeação não só pela desistência de candidatos convocados, em número de 7 (sete), como também pela vacância decorrente de exonerações 3 (três). Embora as situações sejam similares, não é possível tratá-las da mesma maneira, porque com a desistência do candidato convocado que sequer assume a vaga, assim, ao convocar o candidato na colocação seguinte, a Administração está preenchendo a vaga oferecida no edital, ao passo em que se o candidato é contratado e depois pede demissão não se trata de prover vaga ofertada no edital, mas sim de uma vacância, caso em que a Administração pode decidir discricionariamente se vai destiná-la ao provimento com a convocação de outros candidatos aprovados, ou por meio de movimentações (redistribuição, remoção etc.) ou mesmo se por questões de ordem orçamentária e financeira vai optar por deixar o emprego vago para provimento no futuro, segundo seu juízo de conveniência e oportunidade.



    (...)” (eDOC 23 – ID: 1a920864, p. 3)  



    Assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à impossibilidade de se considerar que vagas oriundas de exoneração de candidatos empossados não se equipara à desistência de candidatos nomeados. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:   



    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SUPOSTA OFENSA AO TEMA 784 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES QUE NÃO SE EQUIPARA À DESISTÊNCIA PARA FINS DE SURGIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE: ARE 1.344.138/AGR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Pet 11203 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.08.2024)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EQUIPAROU EXONERAÇÃO E DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito da repercussão geral (Tema 784), fixou tese no sentido de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 2. A hipótese dos autos trata de concurso público para o cargo de Assistente Administrativo Educacional para lotação no Município de Garanhuns, cujo edital previa 49 (quarenta e nove) vagas, sendo 48 (quarenta e oito) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) vaga reservada para portadores de necessidades especiais. A recorrida foi aprovada em 58º (quinquagésimo oitavo) lugar, estando, assim, classificada fora do número de vagas previsto no edital. 3. O Tribunal de origem, sem fazer distinção entre exoneração e desistência de candidatos mais bem classificados, decidiu que a autora tem direito à nomeação para ocupar cargo público para o qual foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital. 4. Embora a jurisprudência do STF seja no sentido de que a desistência dos candidatos mais bem classificados dentro do prazo de validade do certame público garante aos aprovados fora do número de vagas o direito subjetivo à nomeação, esse entendimento não se estende aos casos de exoneração de servidor público. 5. Diferentemente da desistência - ato praticado em curto espaço de tempo após a convocação do candidato -, a exoneração pode acontecer em qualquer momento, inclusive anos depois da nomeação e posse. Aceitar que a vaga dela decorrente obrigatoriamente deva ser oferecida pela Administração traz grave insegurança jurídica. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1344138 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 23 – ID: 1a920864, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente